Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002186-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), CELIO ALMEIDA CHAGAS - CPF: 627.848.971-68 (EMBARGANTE), GERALDA ALVES MACHADO - CPF: 030.937.621-11 (EMBARGADO), JOSE ABRAO NOGUEIRA SANTOS - CPF: 377.987.151-34 (EMBARGADO), ROSELI ALVES NOGUEIRA MARQUES - CPF: 813.539.361-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1002186-64.2021.8.11.0000 – Paranatinga

Embargante:
Celio Almeida Chagas

Embargados:
Geralda Alves Machado e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1002186-64.2021.8.11.0000 – Paranatinga

Embargante:
Celio Almeida Chagas

Embargados:
Geralda Alves Machado e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Celio Almeida Chagas contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1002186-64.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois, baseou sua fundamentação apenas nos documentos apresentados pelos agravados, deixando de se manifestar acerca das provas que apresentou.

Segue sustentando, que também houve contradição no v. acórdão quanto a aplicabilidade do art. 1.417, do C. Civil, uma vez que demonstrou o exercício da posse mansa e pacífica da propriedade, tendo apresentado contrato de compra e venda devidamente registrado em cartório.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 88841970), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente,
mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que se falar em suposta alegação de domínio
.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, in verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido, verbis:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.” (RAI n. 88.761/2016, 5a Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso,
conquanto o agravante tenha sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pela d. magistrada, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito
.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelo agravante.

Todavia, entendo que há verossimilhança nas alegações dos agravados, uma vez que trouxeram aos autos da ação principal provas de que sua filha Edileni Alves Nogueira, morta no dia 24.06.2020, era a detentora do imóvel rural “Fazenda Modelo” (id. 47143465 – autos de origem), havendo ainda a Escritura pública de inventário e partilha de bens em que consta os direitos de posse relativo ao referido bem (id. 47143469 – autos de origem), além de diversos outros documentos que comprovam a posse alegada
.

Não obstante,
na audiência de justificação conduzida pela MMa Juíza, foi realizada a oitiva da testemunha João Ercílio Valter, que é confinante dos autores, na qual restou afirmada a posse contínua, justa, mansa e pacífica exercida pela filha falecida dos mesmos, que continuou sendo exercida pelos aludidos herdeiros
.

De outra banda, entendo que a ocorrência do esbulho está suficientemente descrita no Boletim de Ocorrência juntado aos autos (id. 47143470 – autos de origem), satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“
Infere-se dos documentos colacionados junto a inicial que a posse sobre o imóvel era exercida pelos próprios autores antes mesmo desta ter sido vendida à de cujus.

Além disso, em audiência de justificação realizada por este juízo nesta data, foi realizada a oitiva da testemunha João Ercílio Valter que, na qualidade de confinante dos autores reforçou quanto a posse contínua e justa exercida pela filha falecida dos requerentes. Em seu depoimento ele relata, ainda, que após o falecimento da proprietária do imóvel, os requerentes, na qualidade de herdeiros, tomaram posse do imóvel e passaram a exercer sua função social
.

Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que além de atender à função social, a parte autora encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil.

O esbulho supostamente praticado pelo requerido, requisito indicado no art. 561, II, do NCPC, também encontra respaldo nos autos. Tem-se, iniciando-se pelo próprio boletim de ocorrência, lavrado em 08.01.2021, em que pese sua unilateralidade, comprova a suposta agressão promovida contra os autores
.

Assim, a data do esbulho, necessária para verificar o cabimento da ação, encontra veiculada na inicial e, mais, todos relacionados à perda da posse para o requerido em data inferior ao prazo de ano e dia.

Não se desconhece acerca dos documentos colacionados pelo requerido, dentre eles, o Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural de Direitos Possessórios que teria sido formalizado entre a falecida, Senhora Edileni e Senhor José Luiz.

Não obstante a isso, infere-se que as assinaturas do referido contrato tiveram suas firmas reconhecidas horas antes do falecimento da proprietária do imóvel, aproximadamente às 09h00 do dia 24.06.2020, ao passo que a morte teria supostamente ocorrido às 22h00 do mesmo dia.

Com essas considerações, ao menos neste momento processual, entendo que somente o contrato de compra e venda acostado pelo requerido não enseja em prova suficiente à demonstrar o ato de vontade por parte da falecida quanto a entrega da posse do imóvel, tampouco contradiz as argumentações dos requerentes, caracterizando-se, assim, o esbulho praticado pelo requerido
.

Por fim, observa-se que o pedido de proteção possessória que ora se defere, pela própria natureza, tem caráter transitório, decorrendo mesmo da sumariedade de sua cognição. Plenamente possível, portanto, a revogação do pedido antecipatório caso assim releve necessário à instrução processual.

Diante do exposto, preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do Código de Processo Civil, defiro, em favor dos requerentes, a tutela de urgência de reintegração de posse do imóvel descrito na peça vestibular em relação aos aproximados 114,00 hectares esbulhados.” (id. 48344165 – autos de origem – negritei)

Ademais, aos prestar as informações que lhe foram solicitadas, a MMa Juíza declinou que “[...]
tendo em vista suficientes as provas documentais apresentadas, corroborada com a prova testemunhal produzida em audiência de justificação, e presentes os requisitos inerentes ao procedimento, foi concedida a tutela antecipada em favor dos autores
.” (id. 81792454 – negritei).

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse dos agravados, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida
.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.
”
(id. 83169983 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão no tocante as provas apresentadas pelas partes, pois, em que pese as alegações do embargante, o certo é que, ao menos em sede de cognição sumária, o conjunto probatório produzido nos autos lhe é desfavorável.

Não obstante, não é demais esclarecer ao recorrente que, nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

À vista disso, também é de clareza solar a ausência de qualquer contradição quanto a aplicabilidade do art. 1.417, do C. Civil, haja vista que, diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão agravada deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que se falar em suposta alegação de domínio.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021